Tribunal: TJPA
Processo: 0005504-80.2016.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005504-80.2016.8.14.0124

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: SILVANIA P. DA SILVA ALVES LTDA - ME, SALMON ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE PROCESSUAL NÃO PROCEDIDA. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA PARA QUE OS AUTOS RETORNEM AO JUÍZO A QUO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

1. Para que a demanda seja extinta sem resolução do mérito com fulcro no abandono da causa, imperiosa a intimação pessoal da parte autora para manifestar expressamente seu interesse no prosseguimento do feito. Artigo 485, §1° do CPC.

2. No caso concreto, o Apelante não foi intimado pessoalmente, como determina a lei, para informar seu interesse em prosseguir no feito, razão pela qual a decisão recorrida deverá ser anulada.

3. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

COMARCA DE ORIGEM: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005504-80.2016.814.0124
APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A):
ALLAN RODRIGUES FERREIRA – OAB/PA 25.019-A

APELADA:
SILVANA P. DA SILVA ALVES LTDA – ME

APELADO:
SALMON ALVES DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, movida em face de SILVANA P. DA SILVA ALVES LTDA – ME e SALMON ALVES DA SILVA, que julgou extinta a ação, sem julgamento do mérito, por inércia da parte autora.

A parte exequente, após ajuizar a presente ação, foi intimada pelo juiz de primeiro grau para emendar a inicial, a fim de apresentar os demonstrativos dos débitos, atualizados, até a propositura da ação (id 2868782), o que foi devidamente cumprido, conforme id 2868783.

Mais tarde, à id 2868784, o magistrado entendeu necessária a juntada do original da cédula de crédito bancário, determinando a intimação da parte exequente para que procedesse conforme determinado.

O banco exequente juntou, à id 2868785, o original do contrato, conforme requerido pelo juízo e, após isso, foi determinada a citação dos executados conforme id. 2868786.

No entanto, a diligência foi infrutífera, vindo a Secretaria a intimar, via DJE o patrono da parte exequente para informar o novo endereço da parte executada, tendo o prazo decorrido sem qualquer manifestação, sendo devidamente certificado nos autos.

Após essa Certificação, o juiz de primeiro grau prolatou sentença terminativa, extinguindo o feito sem julgamento do mérito, com amparo no art. 485, III e VI, do CPC, por entender que o exequente não possuía mais interesse na ação.

Inconformado com essa decisão, o Exequente ingressou com apelação (ID 2868788), aduzindo que o juiz não procedeu a devida fundamentação da decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito, não tendo efetuada a intimação pessoal da parte exequente, ora apelante, como determina o art. 485, § 1º, do CPC, razão pela qual postula que a decisão recorrida seja anulada e que os autos retornem ao juiz a quo para que seja procedida a devida intimação pessoal da parte autora para darem prosseguimento ao feito.

Devidamente intimadas, as partes recorridas mantiveram-se inertes, sem apresentar contrarrazões ao recurso em questão.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, ..... de ............... de 2022.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. Nos termos do art. 485, III e VI, do CPC, pretendendo o apelante em sua peça recursal que a sentença seja reformada, tendo em vista ausência de intimação pessoal.

Com efeito, cinge-se a controvérsia acerca da alegada nulidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, inciso III e VI do Código de Processo Civil (CPC) que assim dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

§ 1° Nas hipóteses descritas
nos incisos II e III
,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta
no prazo de 5 (cinco) dias.

Compulsando os autos, verifico que realmente o Juiz de primeiro grau não cuidou de intimar pessoalmente a parte para se manifestar no prosseguimento do feito, como reza o dispositivo legal acima transcrito, para só então, caso esta não suprisse a falta, extinguir o feito sem resolução de mérito, o que por certo invalidou a sentença atacada.

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMENTA; APELAÇÃO CÍVEL EXTINÇÃO DO PROCESSO AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PULSO OFICIAL NULIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME
(TJPA.
RELATOR:
MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES. Nº PROCESSO: 200930170458. ACÓRDÃO: 86847. DATA DO JULGAMENTO: 19/04/2010)

Diante do exposto, considerando a ausência de intimação pessoal do autor, o que se considera de extrema necessidade, conforme § 1º do art. 485 do CPC,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE DOU PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando, outrossim, a remessa dos autos ao juízo de 1º grau para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém, ..... de ............... de 2022.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/11/2022